Tribunal: TJBA
Processo: 8042217-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042217-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIRITIBA Advogado(s): ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO AGRAVADO: JULIANO FERREIRA DA SILVA Advogado(s):UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS, JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. VÍCIO EXTRA PETITA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Candidato aprovado em 19ª colocação para o cargo de Guarda Municipal, dentro do número de vagas previstas no Edital nº 002/2024, contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Município, cassando a liminar que obrigava o Poder Público a iniciar o curso de formação para todos os 30 aprovados dentro das vagas. O Recorrente alega error in judicando e preterição arbitrária configurada pela manutenção de vigilantes contratados precariamente no desvio de função de Guarda Municipal, violando o direito líquido e certo à convocação para a etapa eliminatória do certame. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, cassando a liminar de primeiro grau, incorreu em error in judicando ao reconhecer a discricionariedade administrativa do Município na convocação para o curso de formação, dentro do prazo de validade do concurso; (ii) analisar se, em sede de cognição sumária, a alegada preterição arbitrária e imotivada, decorrente da contratação de serviços de vigilância por terceiros, encontra-se cabalmente comprovada; e (iii) aferir a regularidade da decisão liminar de primeiro grau que estendeu seus efeitos a todos os aprovados, extrapolando o pedido individual formulado pelo Impetrante no Mandado de Segurança. III. Razões de decidir 3. A mera aprovação em concurso público dentro do número de vagas gera direito subjetivo à nomeação, mas a escolha do momento da nomeação ou da convocação para etapas subsequentes (como o curso de formação) insere-se no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, desde que respeitado o prazo de validade do certame. O concurso em análise, homologado em 30/08/2024, permanece válido, e a alteração do cronograma editalício, retirando a data específica para o curso de formação, não configura, por si só, ilegalidade que justifique a intervenção judicial imediata. 4. Embora o Agravante aponte fortes indícios de que as atividades de Guarda Municipal estejam sendo exercidas por terceiros contratados precariamente ou por servidores em desvio de função, o reconhecimento da preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, exige prova cabal da inequívoca necessidade de provimento do cargo e da substituição das atribuições, o que demandará aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária e a via estreita do Mandado de Segurança e do Agravo de Instrumento. 5. A decisão monocrática está em conformidade com o entendimento majoritário no sentido de que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito administrativo, notadamente quando ausente a demonstração inequívoca dos requisitos para a tutela de urgência e quando a decisão de primeiro grau padece de vício extra petita ao determinar a convocação coletiva em Mandado de Segurança de natureza individual. IV. Dispositivo e tese 6. Tese de julgamento: "1. A convocação de candidato aprovado dentro do número de vagas para curso de formação, quando este constitui etapa do certame, está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, dentro do prazo de validade do concurso, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada. 2. A concessão de liminar em Mandado de Segurança individual determinando a convocação coletiva de todos os aprovados para curso de formação, extrapolando o pedido individual, caracteriza vício extra petita a ensejar sua cassação em sede de Agravo de Instrumento." 7. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 492; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno de n. 8042217-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JULIANO FERREIRA DA SILVA e como agravado MUNICIPIO DE PIRITIBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER o presente Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Decisão Monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF06